Tribunal: TJMT
Processo: 1012791-06.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012791-06.2020.8.11.0000 — CLASSE 1689 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE RONDONÓPOLIS
EMBARGANTE: PHENIX SERVIÇOS AUXILIARES AO TRANSPORTE AÉREO LTDA.;
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Embargos de declaração opostos por Phenix Serviços Auxiliares ao Transporte Aéreo Ltda. contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 47257491).
Assegura que a decisão embargada incorreu em omissão em relação à alegação de ausência de indícios de elementos de dolo ou culpa na prática de ato de improbidade administrativa, de inexistência de indícios de ato ímprobo, de impossibilidade de responsabilização de particular, bem como de inexistência de prova efetiva de dano ao erário, pelo que deve ser sanada.
É o relatório.
Nada obstante a alegação da embargante, não há qualquer omissão na decisão embargada, uma vez que esta limitou-se a analisar o pedido de deferimento de antecipação de tutela da pretensão recursal consistente na liberação dos valores constritos, ao fundamento de impenhorabilidade de bens, de excesso de constrição e da necessidade de observância ao princípio da menor onerosidade.
No caso, reafirmo que essa questão deve ser solvida, primeiramente, pelo Juízo de Primeiro Grau, porquanto, a sua análise pelo Tribunal importaria em supressão de instância.
[...] Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014).
Por outro lado, anoto que as razões do pedido de reforma serão analisadas no julgamento do mérito do recurso, que compete ao Colegiado.
Essas, as razões por que rejeito os embargos de declaração.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 29 de junho de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator